Tribunal: CARF
Processo: 13708.000360/2005-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13708.000360/2005-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.789 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de novembro de 2023
Recorrente
OSWALDO RAMOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO.
O direito da autoridade administrativa de cobrar o crédito tributário prescreve
em cinco anos, contados da data da constituição definitiva do crédito tributário.
A constituição definitiva do crédito tributário só ocorrerá quando o contribuinte
for cientificado da decisão administrativa da qual não caiba mais recurso. Não
se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 41 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 33 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de Auto
de infração (e-fls. 05 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de Rendimentos do Trabalho
com Vínculo Empregatício.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O contribuinte acima qualificado foi autuado, sendo lhe exigindo o imposto suplementar
de R$ 1.258,93, relativo ao ano-calendário 2000, em decorrência da apuração de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13708.000360/2005-17
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.789 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.000360/2005-17

omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas decorrentes do trabalho com
vínculo empregatício, na forma dos dispositivos legais sumariados na peça fiscal.
O autuado, às fls. 01 a 03, impugna total e tempestivamente o auto de infração, fazendo,
em síntese, as alegações a seguir descritas.
1. A Receita Federal classificou como tributável uma parcela de R$ 25.064,92,
recebida da Cia Docas do Rio de Janeiro, como decorrente do trabalho com
vínculo empregatício.
Ocorre que, desde julho de 1979, o contribuinte não tem nenhum vínculo
empregatício com a mencionada companhia e a parcela recebida foi a título de
Complementação, paga precariamente, enquanto não se decide no Congresso
Nacional a sua legalização.
No Manual do exercício 2001, não consta em nenhuma parte, Complementação
como rendimento tributável, e não se pode interpretá-la como proventos, que
geralmente é uma situação definida por lei.
2. As apurações nas declarações do IR devem ser feitas dentro dos respectivos
exercícios e notificadas em tempo hábil e coerente.
Os termos de intimação que antecederam o auto de infração foram expedidos nos
meses de outubro e novembro de 2004, provando que somente nesses a Receita
Federal apreciou a declaração do contribuinte entregue em 26/04/2001.
3. Sobre os juros de mora e correção monetária:
Se o fato gerador, a suposta diferença de R$ 1.258,93 foi efetivamente apurada
depois de novembro de 2004, muito além do prazo, que se poderia admitir e não
notificada, não há como cobrar juros e correção monetária, a não ser que se faça
a partir de novembro de 2004.
4. Sobre a multa de ofício:
O contribuinte faz as mesmas considerações que as do tópico anterior.
5. O contribuinte propõe o pagamento da diferença de R$ 1.258,93, se possível
parceladamente, e quanto aos juros, multa de ofício e correção monetária, apenas
a partir de outubro de 2004.
6. Na hipótese da Receita Federal rejeitar a proposta conciliatória, fica, para
todos os efeitos, valendo in totum a impugnação.
Em decorrência da transferência da competência definida na Portaria RFB n° 222, de 12
de fevereiro de 2008, veio o processo para julgamento nesta DRJ.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Cabível o lançamento relativo a rendimentos percebidos e não declarados.
JUROS SELIC. A utilização dos percentuais equivalentes à taxa referencial do Selic
para fixação dos juros moratórios está em conformidade com a legislação vigente.
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Se o contribuinte não apura, espontaneamente, o crédito tributário e tampouco efetua o
pagamento da obrigação, sendo necessário que a administração lance o tributo - de
ofício - é cabível a multa de ofício.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/05/2010 (e-fl. 40), o sujeito
passivo interpôs, em 20/05/2010 (e-fl. 41), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.789 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.000360/2005-17

decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que deveria ter sido intimado da “malha
fina” antes do lançamento e a ocorrência de prescrição da cobrança do crédito tributário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre intimação durante a fase investigatória do procedimento
fiscal e sobre prescrição intercorrente.
Não há quesitos preliminares a serem apreciados nesta fase recursal.
Cabe aqui esclarecer que, durante a fase de investigação fiscal, ou seja, durante
o procedimento de fiscalização, é inaplicável o princípio do contraditório. Os princípios do
contraditório e da ampla defesa são cânones constitucionais que se aplicam tão-somente ao
processo judicial ou administrativo, e não ao procedimento de investigação fiscal, pois tal
procedimento de colheita de provas é inquisitório. Dispensada portanto a intimação prévia do
contribuinte acerca de sua inclusão em Malha Fiscal.
Acerca da alegação de prescrição do crédito, nos termos do caput do art. 174 da
Lei no 5.172, de 25/10/1966 (Código Tributário Nacional - CTN), o prazo prescricional é de
cinco anos e começa a contar a partir da data da constituição definitiva do crédito tributário,
ou melhor, desde o momento em que o titular do direito (a Fazenda Pública) pode exigir, do
devedor, a prestação tributária. Isto se dá quando esgotado o prazo para pagamento ou
apresentação de recurso administrativo sem que eles tenham ocorrido ou, ainda, decidido o
último recurso administrativo interposto pelo contribuinte.
As impugnações e recursos na instância administrativa suspendem a
exigibilidade do crédito tributário, não correndo, neste período, o prazo de prescrição.
Assim, tendo havido impugnação e recurso (como no caso em tela), fica postergado o começo da
fruição do prazo prescricional até a decisão do último recurso administrativo interposto pelo
contribuinte.
Ainda sobre o tema, traz-se a Sumula CARF no 11, de observância obrigatória por
este colegiado, por vinculante:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.789 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.000360/2005-17

Fl. 64
DF CARF MF
Original